Tribunal: TJSP
Processo: 1030151-06.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO – Pretensão da anulação da multa – Cabimento – Solicitação realizada pela empresa, no momento da entrega, que foi analisada e deferida pela Municipalidade – Cobrança de multa que se mostra contrária aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade – Precedentes – Ação julgada improcedente na 1a instância – Sentença reformada – Recurso provido.